Tribunal: TJPA
Processo: 0808164-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808164-80.2021.8.14.0401

APELANTE: EDSON FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edson Ferreira Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por duas restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 7239915 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7239925 - Pág. 1 a 3):

(...) seja o réu absolvido do crime descrito no artigo 33 da lei 11.343 por falta de provas firmes de que estava na posse da droga para o comércio ilícito de drogas ou, caso assim não se entenda, para que seja afastada a aplicação do
caput
do artigo 33 da Lei n. 11.343, desclassificando a conduta para o crime de porte para consumo de drogas (artigo 28 da Lei n. 11343), aplicando-se o in dubio pro reo dada a falta de certeza nos autos se a droga estaria com o réu para o comércio ou para seu consumo pessoal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 7239933 - Pág. 1 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8320607 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 7239803 - Pág. 1):

2 - DO MATERIAL: Tratam-se de 25 (vinte e cinco) invólucros, contendo substância pastosa esbranquiçada, confeccionados em pedaços de plástico transparente, pesando com embalagens, 46 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo COCAÍNA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 7239915 - Pág. 2 a 6):

No caso em tela, faz-se importante que para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, analisar a autoria e responsabilidade criminal do réu, tornando-se imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei nº 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e, d) conduta e antecedentes do agente.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias enumeradas acima, necessário se torna proceder ao estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia e os elementos colhidos na fase de inquérito.

Os fatos vieram à tona quando policiais militares, que estavam em ronda pelo Bairro da Marambaia, próximo ao Canal Água Cristal, suspeitaram da atitude do denunciado Edson, que jogou um saco plástico ao chão ao avistar a viatura policial. Após a abordagem e revista os policiais encontraram em seu poder, mais precisamente dentro de sua boca, 5 papelotes de cocaína e dentro do saco plástico arremessado 20 papelotes da mesma substância química.

Vejamos os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e pelo réu no curso da instrução criminal.

A testemunha PM Alexandre dos Santos Rodrigues, compromissada, narrou que sua guarnição estava em rondas pelo canal Água Cristal e, ao dobrar a esquina, se depararam com o réu, que levantou suspeita porque, ao avistar a viatura, arremessou um saco. Ao indagá-lo, ele não conseguia falar, razão pela qual mandaram-no abrir a boca, momento em que ele cuspiu três ou quatro petecas de cocaína. Além disso, outro componente da guarnição pegou o saco plástico, onde encontraram outra quantidade da mesma droga. Sustenta que nada foi encontrado nas vestes e partes íntimas do réu, havendo apenas o que encontraram na boca e no saco plástico. Respondeu que, na ocasião, o denunciado informou que era usuário e que não lhe pertencia a droga que estava no saco, dizendo que iria levar para outra pessoa. Alegou que, na ocasião da prisão, o réu aparentava estar sob efeito de droga e álcool. Esclareceu que a droga encontrada na boca do réu era da mesma espécie da que estava na sacola.

A testemunha PM Rafael dos Santos Lobato, compromissada, narrou que o réu foi abordado no canal Água Cristal, sendo que, no momento da revista, ele não respondia a nenhuma pergunta, razão pela qual pediram para que ele abrisse a boca, instante em que ele cuspiu determinada quantidade de droga. Além disso, apreederam uma sacola, na qual continha outra quantidade maior de entorpecentes, não recordando se as duas eram da mesma espécie, apenas dizendo que se tratava de pasta base de cocaína, toda fracionada. Disse que, na ocasião, o réu informou que a droga não lhe pertencia. Confirma que a droga foi apreendida próximo ao local onde ele estava. Esclareceu que o local é escuro, mas os policiais conseguiram ver quando ele jogou, por isso, a encontraram. Respondeu que a droga estava armazenada em várias petecas, não recordando a cor do saco plástico.

A testemunha PM George Williams Valente Cunha, compromissada, narrou, em síntese, que estavam em rondas pelo canal Água Cristal, quando avistaram o réu em atitude suspeita, que jogou uma sacola no chão ao ver a VTR. Disse que, em revista pessoal, encontraram na boca dele cinco petecas de droga e mais entorpecente na sacola que o denunciado jogou no chão. Não recorda se era a mesma droga na sacola e na boca, sabendo apenas que se tratava de pasta base de cocaína. Não recorda se o denunciado falou que a droga era dele.

O denunciado EDSON FERREIRA SANTOS, por sua vez, disse que vinha caminhando no canal Água Cristal portando cinco “nóias” e uma maconha em seu bolso. Quando caminhava próximo à Passagem Mirandinha, os policiais lhe avistaram e deram a ré para lhe alcançar, momento em que pegou sua droga e colocou na boca. Seguiu dizendo que os policiais mandaram cuspir a droga e, ato contínuo, lhe disseram que seria liberado se dissesse onde tinha adquirido a droga, porém, não podia informar onde tinha comprado porque os traficantes lhe conhecem e sabem onde sua família, temendo pela sua segurança. Acrescentou, após isso, os policiais lhe colocaram no porta-malas da viatura e seguiram rumo à Pedro Álvares Cabral, sendo que pararam em uma casa atrás da Caixa Econômica, onde ficaram por cerca de 3 minutos, até voltarem e seguirem até a Seccional da Marambaia. Já na delegacia, confirmou ao delegado que tinha sido encontrado com cinco “noias” e uma maconha. Seguiu dizendo que os policiais disseram, posteriormente, que encontraram a sacola com drogas, mais a frente, no canal, porém, não viu eles encontrando. Acrescentou que não jogou nenhuma sacola contendo droga e desconhece o saco, pois os policiais não revistaram o canal após a sua prisão, tendo seguido imediatamente. Assume que estava com cinco “nóias” e uma maconha no momento da prisão, mas nega a propriedade do entorpecente que estava na sacola. Disse que não viu a sacola e nem o momento em que os policiais a teriam encontrado. Afirma ser usuário de drogas desde os 17 anos e usa maconha e pasta base. Esclareceu que pagou vinte e cinco reais pelas cinco “nóias” e cinco reais pela maconha.

Como relatado, e em análise detida nos autos, verifica-se que o depoimento dos policiais militares, são coerentes e harmônicos com os termos da denúncia, estando de acordo com as demais provas existentes nos autos, revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório, especialmente porque prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, não havendo indícios de que tenham objetivo de prejudicar injustamente o réu.

Neste sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

(...)

Desta feita, não há como prosperar os argumentos de que os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo, não podem servir para embasar um decreto condenatório. Ora, os agentes de segurança pública prestaram depoimentos concisos e esclarecedores a respeito dos fatos, coincidindo, inclusive, com os relatos do próprio réu, que admitiu ter sido preso portando cinco papelotes de cocaína e um de maconha, mas negou a propriedade do entorpecente constante no saco plástico, o qual, nem teria visto no momento da abordagem policial. Assim sendo, está clara a participação do acusado no crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “trazer consigo”. Os agentes policiais foram uníssonos em afirmar que abordaram o réu porque ele estava em atitude suspeita, tendo arremessado um saco plástico ao avistar a viatura, ao passo que, em revista pessoal, encontraram dentro de sua boca cinco petecas de entorpecente e, no saco arremessado, mais vinte petecas da mesma droga – tratando-se de pasta base de cocaína.

As provas de que o crime ocorreu e que foi cometido pelo denunciado são claras e induvidosas, sendo suficientes para ensejar e fundamentar um decreto condenatório. Ao contrário, o réu não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações, de que os fatos não se deram como narrados pelos policiais, ônus que lhe competia pela regra do art. 156 do CPP.

Extrai-se dos autos e dos relatos dos agentes do Estado que foi encontrado em poder do denunciado o total de 25 petecas de entorpecentes, testando positivo para a substância conhecida por cocaína, pesando 46g (quarenta e seis gramas).

Conforme é cediço, o crime de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo, bastando a realização de um dos dezoito verbos nucleares descritos no artigo 33, da Lei n.º 11343/2006, como o “trazer consigo”, para a sua configuração, independente de comprovação da finalidade lucrativa ou mercancia.

Neste mesmo sentido versa a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

(...)

Da mesma forma, incabível o pleito defensivo de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas para previsto no art. 28 do mesmo dispositivo legal, uma vez que somente o fato do réu ter se declarado usuário de entorpecentes não é suficiente para considerar que não praticou o crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo pelas condições e local de sua prisão – em uma área de intenso tráfico de drogas, sendo que parte do material estava em uma sacola e outra escondeu em sua boca –, bem como a forma como a droga estava acondicionada, pronta para a venda, em 25 petecas de cocaína. Neste sentido versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos: (...)

Constato, desse modo, que a magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

É preciso frisar, também, que o contexto fático, como, até mesmo, a destacada forma de fracionamento da droga e o dito local onde “ocorrem muitas prisões”, não revela a configuração do tipo descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia".

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

3. Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.º 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024.)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória (ou mesmo desclassificatória) exposta no recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Igualmente, destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 18/06/2024